Tribunal: TJMT
Processo: 1012604-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012604-85.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMÓVEL RURAL. RECURSO DOS OPOENTES. TUTELA LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TÍTULO DE PROPRIEDADE ROBUSTO. INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ATUAL E EFETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO CONEXO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO NOVA FORMULADA POR TERCEIROS INTERVENIENTES. CONFLITO FUNDIÁRIO ENTRE MÚLTIPLOS PRETENDENTES. PRINCÍPIO QUIETA NON MOVERE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos opoentes contra decisão que, nos autos da ação de oposição distribuída por dependência à ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela provisória de manutenção de posse sobre imóvel rural com área de 9.991 hectares, situada no Município de Cocalinho.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão de liminar de manutenção de posse sobre a integralidade do imóvel, com revogação da liminar de reintegração anteriormente concedida ao autor da ação possessória e proibição de ingresso dos opostos na área; (ii) reconhecimento de que a decisão agravada viola a autoridade do acórdão proferido por esta Câmara em recurso conexo, que determinou a preservação do status quo até a completa instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que indeferiu a tutela possessória aos opoentes contraria o acórdão proferido em recurso conexo; (ii) examinar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão de liminar de manutenção de posse, em especial a comprovação de posse atual e efetiva sobre a integralidade do imóvel reivindicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de liminar de manutenção de posse formulada por terceiros intervenientes na condição de opoentes não contraria acórdão que, em recurso conexo, suspendeu liminar de reintegração concedida ao autor da ação possessória, por se tratar de pretensão nova, com requisitos probatórios próprios, sem qualquer efeito sobre a medida anteriormente sobrestada.
5. A concessão de tutela possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a prova de posse anterior efetiva e atual sobre a área reivindicada.
6. A titularidade de registro imobiliário com cadeia dominial consistente não dispensa a demonstração do exercício de posse atual, contínua e efetiva sobre a integralidade do imóvel, requisito indispensável para a concessão de tutela possessória em sede de cognição sumária.
7. A adoção de medidas recentes de vigilância patrimonial denota interesse sobre a área, mas não equivale à demonstração de posse produtiva, anterior e contínua sobre a totalidade do imóvel reivindicado.
8. A possível nulidade do título de um dos opostos fragiliza a pretensão possessória deste, mas não supre a ausência de demonstração autônoma dos requisitos legais por parte de quem pleiteia a proteção possessória, pois a ilegitimidade do título que ampara a posse alheia não equivale à prova da posse própria.
9. Em conflito fundiário que envolve múltiplas pretensões possessórias concorrentes sobre a mesma área, com títulos de propriedade e provas documentais conflitantes, aplica-se o disposto no art. 1.211 do Código Civil e o princípio quieta non movere, que recomenda a preservação da situação fática preexistente até o deslinde da controvérsia mediante instrução probatória.
10. A concessão de liminar de manutenção de posse que implique a remoção dos opostos da área, antes da formação do contraditório nos autos da oposição, configura medida com potencial de irreversibilidade incompatível com o cenário de complexidade fática e jurídica do litígio que recai sobre o imóvel rural sub judice.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.211; CPC, art. 561, I a III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1017505-09.2020.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012604-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA LEAL - CPF: 020.664.677-15 (AGRAVANTE), ALUISIO DE ALENCASTRO - CPF: 013.618.801-04 (AGRAVADO), ELIEZER DE OLIVEIRA QUEIROS - CPF: 033.157.131-54 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL registrado(a) civilmente como ARNALDO FERREIRA LEAL - CPF: 004.414.067-34 (AGRAVANTE), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), ALLIGUEITO DE OLIVEIRA - CPF: 033.637.131-42 (AGRAVADO), ISAC DOS SANTOS MAIA - CPF: 047.723.251-58 (AGRAVADO), JOSENI GONCALVES DA CRUZ - CPF: 994.774.241-53 (AGRAVADO), PRETEXTATO FERREIRA JUNIOR - CPF: 264.530.531-87 (AGRAVADO), WILSON GILSON BARROSO - CPF: 766.335.601-25 (AGRAVADO), HIGOR PIERRY DA SILVA - CPF: 900.600.911-34 (ADVOGADO), SHEILA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 966.480.071-68 (ADVOGADO), DIOGO CAMPOS VIEIRA - CPF: 903.170.251-04 (ADVOGADO), LUCIANO MONTEIRO LIMA - CPF: 711.765.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMÓVEL RURAL. RECURSO DOS OPOENTES. TUTELA LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TÍTULO DE PROPRIEDADE ROBUSTO. INSUFICIÊNCIA PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ATUAL E EFETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO CONEXO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO NOVA FORMULADA POR TERCEIROS INTERVENIENTES. CONFLITO FUNDIÁRIO ENTRE MÚLTIPLOS PRETENDENTES. PRINCÍPIO
QUIETA NON MOVERE
. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos opoentes contra decisão que, nos autos da ação de oposição distribuída por dependência à ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela provisória de manutenção de posse sobre imóvel rural com área de 9.991 hectares, situada no Município de Cocalinho.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de liminar de manutenção de posse sobre a integralidade do imóvel, com revogação da liminar de reintegração anteriormente concedida ao autor da ação possessória e proibição de ingresso dos opostos na área;
(ii)
reconhecimento de que a decisão agravada viola a autoridade do acórdão proferido por esta Câmara em recurso conexo, que determinou a preservação do
status quo
até a completa instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão que indeferiu a tutela possessória aos opoentes contraria o acórdão proferido em recurso conexo;
(ii)
examinar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão de liminar de manutenção de posse, em especial a comprovação de posse atual e efetiva sobre a integralidade do imóvel reivindicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento de liminar de manutenção de posse formulada por terceiros intervenientes na condição de opoentes não contraria acórdão que, em recurso conexo, suspendeu liminar de reintegração concedida ao autor da ação possessória, por se tratar de pretensão nova, com requisitos probatórios próprios, sem qualquer efeito sobre a medida anteriormente sobrestada.

5. A concessão de tutela possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a prova de posse anterior efetiva e atual sobre a área reivindicada.

6. A titularidade de registro imobiliário com cadeia dominial consistente não dispensa a demonstração do exercício de posse atual, contínua e efetiva sobre a integralidade do imóvel, requisito indispensável para a concessão de tutela possessória em sede de cognição sumária.

7. A adoção de medidas recentes de vigilância patrimonial denota interesse sobre a área, mas não equivale à demonstração de posse produtiva, anterior e contínua sobre a totalidade do imóvel reivindicado.

8. A possível nulidade do título de um dos opostos fragiliza a pretensão possessória deste, mas não supre a ausência de demonstração autônoma dos requisitos legais por parte de quem pleiteia a proteção possessória, pois a ilegitimidade do título que ampara a posse alheia não equivale à prova da posse própria.

9. Em conflito fundiário que envolve múltiplas pretensões possessórias concorrentes sobre a mesma área, com títulos de propriedade e provas documentais conflitantes, aplica-se o disposto no art. 1.211 do Código Civil e o princípio
quieta non movere
, que recomenda a preservação da situação fática preexistente até o deslinde da controvérsia mediante instrução probatória.

10. A concessão de liminar de manutenção de posse que implique a remoção dos opostos da área, antes da formação do contraditório nos autos da oposição, configura medida com potencial de irreversibilidade incompatível com o cenário de complexidade fática e jurídica do litígio que recai sobre o imóvel rural
sub judice.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.211; CPC, art. 561, I a III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1017505-09.2020.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores
ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL
e
BEATRIZ FERREIRA LEAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da oposição n. 1003870-19.2025.8.11.0021, distribuída por dependência à ação de reintegração de posse n. 1002357-16.2025.8.11.0021, ajuizada em desfavor dos opostos
ALUÍSIO DE ALENCASTRO
,
ELIEZER DE OLIVEIRA QUEIROS

e outros
, indeferiu o pedido de tutela provisória de manutenção de posse (id. 355779363).

Contextualizando os autos,
ALUÍSIO DE ALENCASTRO
ajuizou ação de reintegração de posse, autuada sob o n. 1002357-16.2025.8.11.0021. Alegou ter sido vítima de esbulho praticado por
ELIEZER DE OLIVEIRA QUEIROZ

e outros
no imóvel rural denominado “Fazenda Fátima Aparecida e Água Preta”, situado no Município de Cocalinho, com área de 9.991 hectares, registrado na matrícula n. 71.919 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças.

Recebida a inicial, o Juízo singular deferiu a tutela antecipada de reintegração na posse em favor de
ALUÍSIO
(id. 200145744 dos autos n. 1002357-16.2025.8.11.0021).

Inconformado,
ELIEZER
interpôs o agravo de instrumento n. 1027436-60.2025.8.11.0000, no qual sustentou ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado “Fazenda Campinas”, registrada sob a matrícula n. 3.606 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa, com cadeia dominial que remonta a 1992.

Apontou, ainda, a incompetência territorial do cartório que lavrou a matrícula apresentada por
ALUÍSIO
, a contradição processual decorrente do ajuizamento de ação de usucapião sobre a mesma área e a ausência de prova de posse anterior.

A então relatora do agravo, Juíza de Direito Dra. Tatiane Colombo, concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto por
ELIEZER
, para sobrestar a ordem de reintegração de posse. Fundamentou que as relevantes dúvidas sobre a validade do título de
ALUÍSIO
, aliadas à ausência de comprovação suficiente da posse anterior, conferiam plausibilidade à tese recursal e que o perigo de dano inverso se revelava concreto.

ALUÍSIO
interpôs agravo interno, que foi julgado pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a Câmara negou provimento ao recurso e manteve integralmente a suspensão da liminar de reintegração de posse (id. 335050898).

O acórdão assentou, em síntese, a fragilidade do título dominial apresentado por
ALUÍSIO
, diante da aparente nulidade da matrícula n. 71.919 do Cartório de Barra do Garças por vício de incompetência territorial da serventia registral.

Consignou, ademais, a contradição processual decorrente do ajuizamento de ação de usucapião pelo próprio
ALUÍSIO
sobre a mesma área e o risco de dano inverso. Registrou, por fim, a necessidade de instrução probatória com a realização de perícia técnica antes de qualquer alteração forçada na situação de fato preexistente ao ajuizamento da ação possessória.

No curso desses eventos, o
ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL
e
BEATRIZ FERREIRA LEAL
ajuizaram, perante o juízo de origem, embargos de terceiro, autuado sob o n. sob o n. 1003870-19.2025.8.11.0021, posteriormente retificados, por meio de emenda à petição inicial, para ação oposição (id. 211168562 dos autos de origem).

Os opoentes sustentaram ser os legítimos proprietários da integralidade da “Fazenda Campinas”, com área de 9.991 hectares, registrada sob a matrícula n. 3.606 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa (id. 211168562 dos autos de origem).

Na oposição, os autores alegaram que a escritura pública de compra e venda apresentada por
ELIEZER
seria fraudulenta, porquanto lavrada em 22/janeiro/2025, quando o titular registral já havia falecido em 27/agosto/2022 (id. 211168562 dos autos de origem).

Com base nessa alegação, formularam pedido liminar de manutenção de posse da integralidade da “Fazenda Campinas”, com a revogação da liminar de reintegração anteriormente concedida a
ALUÍSIO
e a proibição de ingresso dos opostos na área litigiosa.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelos opoentes.

Em síntese, fundamentou que os autores não demonstraram o exercício de posse efetiva e atual sobre a área, que a controvérsia possessória se encontra diretamente vinculada à ação conexa na qual já houve pronunciamento judicial, inclusive em instância recursal, e que a complexidade fática e a sobreposição de alegações possessórias demandam dilação probatória para a formação de convicção segura (id. 227449433).

Irresignados, os opoentes interpuseram o presente recurso de agravo.

Nas razões recursais, os agravantes defendem que a decisão do juízo de origem viola a autoridade do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado no agravo de instrumento n. 1027436-60.2025.8.11.0000. Sustentam que o indeferimento da liminar de manutenção de posse contraria frontalmente as premissas fixadas pelo Tribunal, que reconheceu a incerteza sobre os títulos dominiais e a necessidade de manutenção do
status quo
até a completa instrução probatória.

Aduzem que inexiste fato novo a justificar a alteração do entendimento firmado por esta Corte e que a decisão agravada reintroduz cenário de lesão irreversível ao Espólio, especialmente em relação à idosa
BEATRIZ FERREIRA LEAL
, de 86 (oitenta e seis) anos de idade.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, bem como foi reconhecida a conexão entre o presente recurso de agravo e o agravo de instrumento n. 1027436-60.2025.8.11.0000, extraído dos autos da ação de reintegração de posse n. 1002357-16.2025.8.11.0021 (id. 356682387).

Os agravantes opuseram embargos de declaração, sustentando omissões e contradições na decisão que indeferiu o pedido de liminar recursal (id. 358952358).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL
e
BEATRIZ FERREIRA LEAL
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da oposição n. 1003870-19.2025.8.11.0021, distribuída por dependência à ação de reintegração de posse n. 1002357-16.2025.8.11.0021, indeferiu o pedido de tutela provisória de manutenção de posse sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Campinas”, com área de 9.991 hectares, registrado sob a matrícula n. 3.606 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Água Boa (id. 227449433).

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição do preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar de manutenção de posse requerida pelos agravantes na oposição, bem como na verificação de eventual violação à autoridade do acórdão proferido por esta Câmara em recurso conexo (AI n. 1027436-60.2025.8.11.0000).

O recurso não comporta acolhimento.

Antes de adentrar o exame dos requisitos da tutela possessória, impõe-se delimitar, com precisão, o alcance do acórdão proferido por esta Câmara nos autos do agravo de instrumento n. 1027436-60.2025.8.11.0000, quando do julgamento do agravo interno interposto contra a decisão concessiva de efeito suspensivo, e a sua relação com a decisão ora agravada.

Os agravantes sustentam em suas razões recursais que a decisão de primeiro grau, ao indeferir a liminar de manutenção de posse, teria contrariado a orientação firmada pelo Tribunal, que suspendeu a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida ao agravado
ALUÍSIO
e determinou a preservação do
status quo
até a completa instrução probatória.

A premissa, contudo, não se sustenta.

O acórdão proferido em decorrência do agravo interno tratou de questão específica, qual seja, a manutenção do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento interposto por
ELIEZER
, sobrestando a ordem de reintegração de posse deferida a
ALUÍSIO
. Este Tribunal reconheceu a fragilidade do título apresentado por
ALUÍSIO
e o risco de dano inverso, e, com base nessas premissas, suspendeu o cumprimento da liminar possessória.

A decisão que os agravantes
ESPÓLIO DE ARNALDO
e
BEATRIZ
impugnam, por sua vez, apreciou pretensão distinta, notadamente o pedido formulado pelos agravantes, na condição de opoentes, para que lhes fosse concedida liminar de manutenção de posse da integralidade da “Fazenda Campinas”, com revogação da liminar anteriormente deferida a
ALUÍSIO
e proibição de ingresso dos opostos na área.

O indeferimento dessa pretensão não restabeleceu, tampouco reimplantou a medida de reintegração de posse suspensa pelo Tribunal. O efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento interposto por
ELIEZER
permanece vigente e não foi atingido pela decisão agravada, de sorte que a ordem judicial que determinava a reintegração em favor de
ALUÍSIO
continua sobrestada.

O que o Juízo de origem fez, ao indeferir a liminar dos agravantes, foi negar uma pretensão nova, formulada por terceiros intervenientes que não integravam a relação processual originária, e que demanda análise probatória própria, distinta daquela que fundamentou o pronunciamento deste Tribunal no recurso de agravo conexo.

Dessa forma, a decisão agravada não contraria o acórdão desta Câmara. Pelo contrário, adotou postura de cautela compatível com a orientação nele firmada, ao concluir que a concessão de nova medida possessória, em favor de parte diversa e sem a formação do contraditório, poderia acarretar irreversibilidade recíproca e comprometer a estabilidade das decisões proferidas nos autos conexos.

Superada essa questão, passa-se ao exame dos requisitos da tutela possessória à luz do acervo probatório.

A concessão de liminar em ações possessórias exige a demonstração cumulativa dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil:
(i)
a posse anterior do autor;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data do ato e a perda da posse ou sua continuação, embora turbada. Nesse contexto, a tutela possessória funda-se na situação de fato, e exige prova robusta do exercício concreto e atual da posse por aquele que a invoca.

No caso dos autos, os agravantes
ESPÓLIO DE ARNALDO
e
BEATRIZ
apresentam acervo documental relevante no que concerne à titularidade dominial.

Ao que tudo indica, a matrícula n. 3.606 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa, registrada em nome de
ARNALDO FERREIRA LEAL
, constitui o título com cadeia dominial mais consistente dentre todos os apresentados na disputa fundiária envolvendo a “Fazenda Campinas” (id. 355781882).

A par do título de propriedade, os agravantes contam com pronunciamentos judiciais favoráveis. Na ação de reintegração de posse n. 0000615-47.2000.8.11.0021, ajuizada por
ARNALDO FERREIRA LEAL
contra Conceição Ribeira da Rocha, os agravantes obtiveram sentença de procedência proferida em 2007, com posterior cumprimento de sentença.

No curso da execução daquele título judicial, a Agropecuária Dona Ivone Ltda opôs embargos de terceiro (processo n. 0000035-60.2013.8.11.0021), alegando que o cumprimento de sentença estaria alcançando fração de aproximadamente 1.500 hectares de sua propriedade (Fazenda Santa Júlia, matrícula n. 7.053 do CRI de Água Boa).

Após instrução probatória, os embargos foram julgados improcedentes. O laudo pericial constatou que a matrícula n. 7.053 da embargante apresentava inconsistência descritiva, com os rumos, distâncias e coordenadas geográficas distantes do título primitivo em aproximadamente 106 quilômetros, e concluiu que a Agropecuária Dona Ivone exercia posse sobre parte do imóvel inscrito na matrícula n. 3.606 de propriedade dos agravantes, posse essa qualificada como injusta e desfalcada de justo título.

Essa sentença foi confirmada por esta Câmara de Direito Privado em fevereiro/2026, sob a relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addário.

Esses precedentes, produzidos em cognição exauriente e com o devido contraditório, confirmam a localização e a legitimidade registral da “Fazenda Campinas” (matrícula n. 3.606) e demonstram que os agravantes obtiveram proteção judicial contra ao menos um dos ocupantes que se estabeleceram na área sem justo título.

Contudo, o panorama probatório não é uníssono em favor dos agravantes.

Na ação de reintegração de posse n. 0000588-64.2000.8.11.0021, ajuizada por
ARNALDO FERREIRA LEAL
e
BEATRIZ FERREIRA LEAL
contra o oposto
ALUÍSIO DE ALENCASTRO
, a sentença julgou improcedente a pretensão dos autores, ao fundamento de que não se desincumbiram do ônus de comprovar os requisitos da ação possessória. A decisão foi mantida pela 2a Câmara Cível (APCív n. 121899/2016, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgada em 05/abril/2017) e pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 07/junho/2018.

É certo que a improcedência daquela demanda não equivale ao reconhecimento positivo da posse do oposto
ALUÍSIO
, porquanto decorreu de insuficiência probatória dos autores, e não de declaração judicial em favor do réu. Não obstante, a coisa julgada material ali formada constitui, ao menos no plano formal, precedente desfavorável à demonstração de posse anterior dos agravantes sobre a fração que era objeto daquela ação.

O que se verifica, através da leitura conjunta desses pronunciamentos, é uma intensa litigiosidade que recai sobre o imóvel denominado “Fazenda Campinas”, objeto da matrícula n. 3.606 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa.

Nesse contexto, apesar da aparente solidez do título de propriedade registrado em nome dos agravantes, esta circunstância não dispensa a demonstração do exercício de posse atual e efetiva sobre a integralidade do imóvel reivindicado no bojo da ação de oposição, requisito indispensável para a concessão da tutela possessória nos termos do artigo 561, I, do Código de Processo Civil.

Nesse particular, o acervo probatório se revela insuficiente para deferir, em sede de cognição sumária, a pretensão possessória dos agravantes.

As fotografias acostadas à emenda da inicial retratam a existência de uma guarita com segurança privada, o que indica a adoção recente de medidas de vigilância da propriedade. Essa providência, embora denote interesse sobre a área, não equivale à demonstração de posse produtiva, anterior, contínua e efetiva sobre os 9.991 hectares reivindicados (id. 227419196 dos autos de origem).

Dessa forma, ainda os agravantes detenham o título de propriedade mais robusto, o conjunto probatório angariado aos autos até o presente momento não autoriza, em sede de cognição sumária, a formação de juízo seguro sobre o exercício de posse atual, contínua e efetiva sobre a totalidade do imóvel, de modo que se impõe o indeferimento da tutela provisória.

Cumpre ponderar, ainda, sobre os efeitos práticos da medida pleiteada. A concessão da liminar de manutenção de posse aos agravantes implicaria, na prática, a remoção dos opostos da área, o que configura medida com potencial de irreversibilidade, especialmente antes da formação do contraditório nos autos da oposição.

A prudência recomenda que o conflito fundiário, que envolve três pretensões possessórias concorrentes sobre a mesma área (
ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL/BEATRIZ FERREIRA LEAL
,
ELIEZER
e
ALUIÍSIO
), com títulos conflitantes e alegações recíprocas de fraude documental, seja dirimido após instrução probatória completa.

Assim, o encaminhamento a ser adotado no presente recurso de agravo deve ser compatível com a conclusão alcançada nos autos do agravo de instrumento conexo (processo n. 1027436-60.2025.8.11.0000), no sentido de aplicar o que dispõe o artigo 1.211 do Código Civil, o qual disciplina que “
quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso
”.

Trata-se da materialização do princípio
quieta non movere,
que recomenda a preservação da situação fática anterior ao ajuizamento da ação, até que o conflito possessório seja dirimido mediante instrução probatória.

Sobre o tema, o magistério de Maria Helena Diniz assinala:

“[...] Se mais de uma pessoa se disser possuidora de um bem, o juiz, pelo princípio quieta non movere, deverá, havendo dúvida, deferir a posse provisória da coisa disputada àquele que, no momento, a tiver, não estando manifesto que a obteve de modo violento, clandestino ou precário, até que se resolva a questão, atendendo-se ao critério preambular da melhor posse. O possuidor a título provisório passará, então, a assumir as obrigações de depositário, até que haja decisão definitiva na ação possessória [...]”
(DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 19a Ed. São Paulo. SaraivaJur, 2024. p. 835).

A propósito, a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado ratifica a compreensão de manutenção do
status quo
até que o conflito possessório seja dirimido por meio da competente instrução probatória, a qual detém capacidade de melhor elucidar os fatos. Veja-se:

“[...] Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pela requerente na ação de reintegração de posse, mister manter a decisão singular, por não se mostrar, em princípio, injusta a posse da parte requerida (invasores desconhecidos), mostrando-se prudente manter a situação já existente no local, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal. Em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “status quo” da situação, em observância ao princípio ‘quieta non movere’, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, até que se tenha melhores elementos probatórios. [...]”
(TJMT, AI 1017505-09.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020).

Importa consignar, contudo, que os elementos trazidos pelos agravantes quanto à nulidade da escritura pública que fundamenta a posse de
ELIEZER
são dotados de elevada plausibilidade.

O confronto entre a certidão de óbito de
ARNALDO FERREIRA LEAL
, falecido em 27/agosto/2022, e a data da escritura pública de compra e venda, lavrada em 22/janeiro/2025, através de uma procuração outorgada pelo proprietário em favor de um terceiro (Ademir Lombardi), suscita indício de nulidade absoluta do título aquisitivo, circunstância que deverá ser apurada pelo Juízo de origem no curso da instrução da oposição.

Conforme juntado pelo agravante por ocasião dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, o Serviço Registral e Notarial, onde a escritura pública foi lavrada, consignou que “
Diante dos indícios de fraude, já que assinatura apresentada no requerimento da parte, com firma reconhecida, diverge dos nossos arquivos, o ato do livro 74-N, folhas 106 a 108, foi cancelado, e as medidas legais serão tomadas, a fim de apurar a ocorrência
” (id. 358952364).

Essa questão, porém, não basta, por si só, para deferir tutela possessória aos agravantes, na medida em que a possível nulidade do título de um dos opostos fragiliza a pretensão possessória deste, mas não supre a ausência de demonstração autônoma dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil por parte de quem pleiteia a proteção possessória. Em outras palavras, a ilegitimidade da posse alheia não equivale à demonstração da posse própria.

Diante desse quadro, a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória e determinar o prosseguimento do feito com a citação dos opostos, adotou a providência mais adequada ao cenário de complexidade fática e jurídica que permeia o litígio envolvendo o imóvel
sub judice
, preservando a possibilidade de instrução probatória aprofundada para o adequado deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ARNALDO FERREIRA LEAL
e
BEATRIZ FERREIRA LEAL
.

Por consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado (id. 356682387).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026